Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SOLICITAÇÃO DE CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL PARA PAGAMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA LASTREADA EM DÍVIDA NÃO PAGA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXAGERADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. 2. Discute-se a legitimidade da negativa de cobertura de cirurgia em razão do prazo de carência e suas repercussões materiais e morais. A controvérsia deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos firmados com administradoras de planos de saúde.
3. Na hipótese de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento médico são garantidos ao consumidor, na medida em que se enquadra em situação de emergência, que se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98.
4. No que se refere ao “quantum” indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o patamar mostra-se adequado, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida, com vistas a inibir que a conduta ilícita seja recorrente pela operadora de Plano de Saúde.
5. Para a configuração da responsabilidade do estabelecimento hospitalar, necessário a comprovação da ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. No caso, restou demonstrado fato impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC. O Hospital requerido é uma empresa privada e a prestação de um serviço sem a exigência da contrapartida configuraria o enriquecimento sem causa da paciente (CC, art. 884), que obteve um tratamento admitidamente de qualidade, que possui um preço determinado e que precisa ser custeado por aquele que dele se beneficia. O ato comissivo apontado na ação foi praticado pela seguradora de saúde, e não pela instituição hospitalar.
6. A causa não apresenta alta complexidade ou o lugar da prestação do serviço não apresenta dificuldade de acesso, cuja verba honorária deve ser fixada no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Referida quantia é suficiente para remunerar o advogado da parte vencedora eis que a demanda não envolveu a prática de atos complexos, como a produção de prova testemunhal ou pericial.
7. Recursos conhecidos. NEGAR PROVIMENTO ao recurso da seguradora SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A e DAR PROVIMENTO ao recurso do HOSPITAL PRONTONORTE S/A.